Tribunal: CARF
Processo: 15374.906509/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.906509/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.680 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
WILHELMSEN SHIPS SERVICE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. CRÉDITO NÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DE
COMPROVAR
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
POR
MEIO
DE
DOCUMENTAÇÃO SUPORTE
Havendo divergências entre a DIPJ e DCTFs apresentadas, para conferir o
direito creditório pleiteado, é necessário que o pedido esteja lastreado em
registros contábeis e respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar o
quantum e a composição da base de cálculo do imposto no período em questão.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, vencida a Conselheira Junia Roberta
Gouveia Sampaio que dava provimento. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 15374.906498/2009-91,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente
momentaneamente, o Conselheiro Murillo Lo Visco.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1402-004.678, de 16 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.906509/2009-33
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.680 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.906509/2009-33

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão pelo órgão julgador de primeira instância que não reconheceu o direito
creditório pleiteado na declaração de compensação objeto deste processo administrativo fiscal,
em virtude da integral utilização do DARF nele discriminado para quitação de débitos.
A Recorrente apresentou MI alegando que os débitos informados no
PER/DCOMP são inexistentes pois foram apurados por equívoco. Aduz que a antecipação do
IRPJ/CSLL do mês em questão, foi apurada segundo a sistemática do balancete de suspensão
e/ou redução, conforme consta da DIPJ original, porém, pela sistemática de recolhimento do
tributo por estimativa, baseado na receita bruta, com alteração do valor, restando diferença a ser
recolhida.
Da mesma forma, devido a alteração da sistemática de recolhimento, o
IRPJ/CSLL devido no mês-calendário em questão, compensado por meio do PER/DCOMP, foi
reduzido. Acrescenta apresentou DIPJ retificadora para o ano calendário a fim de que, dentre
outras questões, fosse corrigido o equívoco ocorrido na apuração original da antecipação mensal
do IRPJ, motivo pelo qual não há mais que se falar no crédito apontado no PER/DCOMP.
Solicitou, dessa forma, o apensamento dos processos de diversos processos, que
relaciona, bem como os demais PER/DCOMP constantes dos processos listados, com o
consequente cancelamento do crédito tributário objeto do Despacho Decisório contestado; e a
realização de prova pericial e/ou conversão do julgamento em diligência fiscal, para que seja
apurada a veracidade dos fatos apontados.
Os argumentos da manifestação de inconformidade não foram acolhidos pela
turma julgadora, sob o seguinte fundamento extraído da ementa e aqui sintetizado: a comprovação
de que o crédito pleiteado em PER/DCOMP foi integralmente utilizado para pagamento de débito de
estimativa do tributo e a incerteza quanto ao valor total dos débitos compensados, fruto de divergência
entre DIPJ, DCTF e os valores recolhidos, impossibilita o cancelamento do PER/DCOMP, o qual se
constitui em instrumento legal de confissão de dívida. Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Quanto ao apensamento dos processos administrativos listados, esclarece a DRJ
que todos já foram objeto de análise pela mesma turma não havendo a necessidade de tal
procedimento.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando, em síntese,
que: (a) houve um equívoco na apuração dos débitos declarados em PERD/COMP, os quais, de
fato, não seriam devidos, uma vez que havia realizado a apuração por meio da sistemática do
balancete de suspensão e/ou redução, a qual foi alterada posteriormente para o recolhimento por
estimativa, baseado na receita bruta; (b) apresentou DIPJ retificadora do ano-calendário, a fim de
corrigir o equívoco na apuração da antecipação mensal do IRPJ em alguns meses calendários; (c)
o acórdão recorrido não considerou a DIPJ retificadora apresentada pelo Recorrente quando da
análise do direito creditório, uma vez que alegou, incorretamente, que o DARF apontado foi
integralmente utilizado para pagamento do próprio período; (d) o fato de não haver DCTF
retificadora não desnatura o pedido da Recorrente; (e) a realização de diligência foi solicitada
quando da manifestação de inconformidade e que em casos parecidos, pedidos de diligência já
foram deferidos pelo CARF; (f) para extinguir o valor devido relativo ao mês-calendário em
questão efetuou o recolhimento por meio de DARF, valor esse que já considerava a
compensação requerida no PER/DCOMP; (g) o julgamento seja convertido em diligência para
que seja analisada a apuração fiscal relativa ao tributo em discussão nos autos; (h) seja
reconhecido o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP, bem como a inexistência dos débitos
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.680 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.906509/2009-33

fiscais objeto do referido PERD/COMP, com o cancelamento da respectiva cobrança com seus
acréscimo de multa e juros moratórios.
É o relatório
Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.678, de 16 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

O Recurso Voluntário é tempestivo, a Recorrente está devidamente
representada e os demais pressupostos de admissibilidade estão
presentes, posto que dele conheço.
I - Do pedido de apensamento de outros processos
Preliminarmente, a Recorrente solicita o apensamento dos processos de
n°s
15374-906.502/2009-11,
15374-906.508/2009-99,
15374-
906.507/2009-44,
15374-906.509/2009-33,
15374-906.504/2009-19,
15374-906.505/2009-55, 15374-906.503/2009-66, 15374-906.497/2009-
47, 15374-906.506/2009-08 e 15374-906.499/2009-36, a este processo
administrativo fiscal.
Ocorre que tal pedido não veio acompanhado de qualquer justificativa
que possibilitasse apreciar o pedido e nem apontou o tipo de vinculação
que porventura pudesse existir entre tais processos. Por esse motivo, voto
por negar provimento ao pedido.
II – Do mérito: A homologação da compensação pleiteada
No mérito, a Recorrente pretende que seja homologada PER/DCOMP,
alegando que, por equívoco declarou débitos que não seriam devidos,
haja vista a mudança na metodologia de apuração da base de cálculo do
IRPJ, efetuada nos termos do art. 222 do RIR/99.
Embora tenha retificado a DIPJ do ano-calendário de 2004, a Recorrente
não apresentou a DCTF retificadora para o período analisado e tampouco
acostou aos autos quaisquer documentos contábeis que possibilitem a
análise da diferença dos débitos alegada, mesmo havendo expressa
indicação na decisão recorrida que os elementos de prova apresentados
eram insuficientes para conferir liquidez e certeza aos créditos pleiteados.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.680 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.906509/2009-33

Ademais, não logrou comprovar que o crédito informado na
PER/DCOMP existiria, diante da análise feita no acórdão recorrido de
que tal crédito já havia sido utilizado integralmente para quitar débitos de
estimativa de IRPJ do mês de agosto/2004.
Insta ressaltar que o artigo 170 do Código Tributário Nacional estabelece
que o direito de compensação é um direito do contribuinte, desde que
haja créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
No entanto, não é possível avaliar, somente pelos documentos acostados
aos autos, a certeza e liquidez do crédito que a Recorrente alega possuir.
III – Do pedido de diligência
Adicionalmente, a Recorrente pleiteia que o presente julgamento seja
convertido em diligência, mas não apresenta os meios de prova que
deseja serem analisados e tampouco formulou os quesitos referentes aos
exames desejados, conforme expressamente determinado pelo art. 16, IV
do Decreto 70235/72 que regula o processo administrativo fiscal.
IV - Conclusão
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, mantendo a decisão recorrida.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital